Tribunal: STF
Processo: RHC 257097
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emanuel Izaias Ledur interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. 



    2. O agravante alega insuficiência de indícios de autoria e ausência de demonstração concreta de periculum libertatis, além de ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade dos fatos para a manutenção da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se os requisitos para sua manutenção estão presentes, considerando a alegada ausência de indícios suficientes de autoria e de periculum libertatis. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corréu, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agravante e sua suposta participação em organização criminosa. 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a prisão preventiva está baseada em apreensões contínuas e ininterruptas de drogas relacionadas aos investigados. 



    7. A extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corréu não é aplicável, pois não há similaridade fático-processual entre os casos, conforme decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 8. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, diante dos elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do investigado. 2. A extensão dos efeitos de liberdade provisória a corréu depende de similaridade fático-processual, o que não se verifica no caso concreto. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam sua manutenção".



    (HC 974.532 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a sua suposta participação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 



    In casu, verifica-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como o acórdão impugnado estão devidamente fundamentados na garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade concreta do agravante que supostamente atuava como responsável pelo transbordo das cargas de drogas na cidade de Umuarama para posterior distribuição. As investigações apontaram que o agravante participava da segunda etapa do processo de frete da droga da organização criminosa, sendo certo que MAURO, DYEGO (e possivelmente outros motoristas) levavam a droga até Umuarama, e o agravante, após o acúmulo das cargas, transportava a droga para o destino final no Brasil.



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, a suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 



    Ainda, para o acolhimento da tese defensiva de ausência de provas suficientes de materialidade e de autoria delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    [...] 2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (HC 173.078 AgR, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    Nesse contexto, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Por fim, quanto à extensão dos efeitos da concessão da liberdade provisória ao investigado Ederson, conforme exposto pelo magistrado na origem, as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora recorrente não são idênticas àquela relativa ao corréu (cuja prisão preventiva foi revogada). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    A respeito do pedido de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a alguns corréus, cumpre ressaltar que se admite por força do art. 580 do CPP, a extensão a outros casos dos efeitos de decisão que concede a liberdade aos corréus, contanto que exista o concurso de agentes, a decisão favorável não se tenha fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal e haja similaridade fático-processual entre ambos os casos, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva do investigado EDERSON DE LIMA MOREIRA, por entender que "o decidido no HC nº 5042218-66.2024.4.04.0000 não aproveita ao paciente, não havendo falar em aplicação do art. 580 do CPP, uma vez que a extensão de efeitos de Habeas Corpus concedidos a outros investigados depende da harmonia de critérios objetivos a serem avaliados e, ante as peculiaridades do caso concreto, não há writ concedido que beneficie o paciente" (fl. 36).



    Desse modo, as distinções fáticas e processuais entre os réus afastam, por consequência, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva do ora recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente